Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745880-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE ANASTACIO DA SILVA AGRAVADO: BRIC DEVELOPMENT BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANDRÉ ANASTACIO DA SILVA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de BRIC DEVELOPMENT BRASIL LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento na celebração de contrato de aquisição de multipropriedade. Alega ter sido induzido a erro, pois acreditava adquirir o direito a duas semanas de uso, quando, na verdade, estava adquirindo duas cotas, resultando na cobrança de parcelas e condomínios em duplicidade. Afirma, ainda, ter havido informações enganosas sobre o valor real das parcelas, a forma de correção e o prazo para a efetiva utilização do imóvel, que não seria imediata. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e determinar que a agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (Num. 77507118). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia limita-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante fundamenta seu pedido na existência de vício de consentimento, especificamente o erro substancial quanto ao objeto e às condições do negócio jurídico, decorrente de supostas práticas abusivas e omissão de informações essenciais pela parte agravada no momento da venda. Em cognição sumária, porém, não vislumbro a presença inequívoca da probabilidade do direito alegado. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por reputar necessária a dilação probatória, entendimento que, por ora, merece ser mantido. As alegações de vício de consentimento, por envolverem a análise da manifestação de vontade e a verificação de eventual indução a erro, constituem matéria fática complexa, cuja comprovação demanda a instauração do contraditório e a produção de provas no curso da instrução processual. Nesta fase preliminar, não é possível aferir, apenas com base nos documentos apresentados, se as informações contratuais eram insuficientes ou se houve deliberada omissão por parte da agravada a ponto de macular o negócio jurídico. A probabilidade do direito, como pressuposto para o deferimento da tutela de urgência, não se mostra presente quando o fundamento do pedido se assenta em questão fática a ser comprovada no curso do processo na origem. A apuração de eventual erro substancial ou dolo na contratação exige, portanto, dilação probatória e o pleno exercício da ampla defesa pela parte agravada, o que é inviável nesta análise perfunctória. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se revela de forma iminente. Embora a continuidade dos pagamentos represente um ônus financeiro ao agravante, trata-se de obrigação decorrente de contrato que, até o momento, presume-se válido. Eventuais prejuízos materiais poderão ser objeto de restituição ao final da demanda, caso seja julgada procedente a pretensão de rescisão contratual, não havendo indícios de insolvência da agravada que configurem risco de ineficácia da tutela jurisdicional. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS NÃO PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. II. Questão em discussão 2. A questão posta em exame consiste em estabelecer se o agravante satisfaz os pressupostos da tutela provisória para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento. III. Razões de decidir 3. As alegações de vício de consentimento, que amparam o pedido de tutela de urgência, ainda carecem de comprovação, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A probabilidade do direito, como pressuposto para o deferimento da tutela de urgência, não se mostra presente quando o fundamento do pedido se assenta em questão fática a ser comprovada no curso do processo na origem.” (Acórdão 2050455, 0727563-82.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. PROPOSTA DE CONSÓRCIO AO INVÉS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos do contrato de consórcio firmado com as partes agravadas, a fim de impedir a cobrança de valores, e ordenar o arresto de montante pago a título de sinal, nas contas das rés. Os agravantes alegam vício de consentimento, afirmando terem sido induzidos a aderir a consórcio quando desejavam comprar veículo financiado. Pleiteiam o deferimento da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do contrato, a fim de impedir cobranças, e determinar arresto de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O contrato firmado entre as partes, constante nos autos originários, é expressamente identificado como “Proposta de Intermediação a Adesão de Grupo de Consórcio”, não havendo, nesta fase processual, indícios suficientes de vício de consentimento. 5. A prova apresentada pelos agravantes, como mensagens de aplicativo, não é robusta o suficiente para afastar, de forma inequívoca, a validade do contrato e configurar a probabilidade do direito alegado. 6. Inexiste demonstração de perigo de dano ou risco de ineficácia da tutela jurisdicional, pois não há indícios de dilapidação patrimonial das agravadas nem risco iminente de inclusão indevida do nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes. 7. A alegação de fraude exige dilação probatória e o pleno exercício do contraditório, sendo inviável o acolhimento da pretensão em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de vício de consentimento decorrente de suposta indução em erro na contratação de consórcio, em substituição a compra financiada de veículo, demanda dilação probatória e contraditório para ser adequadamente apurada. 3. A ausência de indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial da parte ré afasta o perigo de dano e, por conseguinte, a concessão de arresto de valores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635640, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 1625136, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível; Acórdão 1396699, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível. (Acórdão 2026393, 0716318-74.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator